Tribunal: TJPA
Processo: 0809983-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809983-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: AGNALDO DOS SANTOS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “
LUA NOVA
”. PRIS
ÃO
PREVENTIVA DECRETADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR
DO PACIENTE
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO.
MODUS OPERANDI
.
PERICULOSIDADE ACENTUADA DO ACUSADO QUE FAZ
PARTE DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, SENDO O INTERLOCUTOR DE UM DOS LÍDERES DA CRIMINALIDADE ABAETETUBENSE.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
POSSIBILIDADE DE FUGA DO DISTRITO DA CULPA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO QUE JÁ SE MANIFESTOU PELA INEFICIÊNCIA DE TAIS MEDIDAS NO PRESENTE CASO.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional e da decisão que indeferiu pedido de revogação das prisões, a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa (interceptação telefônica), pela gravidade concreta dos fatos narrados, pelo
modus operandi
e pela periculosidade do acusado, principalmente em se considerando que, de acordo com o juízo coator, através de diálogos interceptados, foi possível verificar que o paciente era interlocutor de um dos líderes da criminalidade abaetetubense (Dayron), sendo que, em uma conversa, discutiam acerca da comercialização de entorpecentes, havendo indícios, também, de que o coacto faz do tráfico de drogas seu meio de vida, já que é acionado por telefone por usuários que procuram a droga para consumir, sendo a sua tarefa levar a substância entorpecente até o comprador, bem como combinar o valor a ser pago pela droga. Segundo o juízo, em suas informações (ID 3807321), a “Operação Lua Nova” consistia em apurar a existência de uma associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, associados para o tráfico e crimes de roubo no município de Abaetetuba/PA, além de atentados contra agentes da segurança pública. Assim, a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal, no sentido de coibir o risco concreto e real de reiteração delitiva, já que os pacientes poderão empreender fuga do distrito da culpa, bem como para localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas, mencionando, mais uma vez, a gravidade concreta da conduta praticada.

2. Verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo, o juízo entendeu que a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da futura lei penal, ressalvando, mais uma vez, o risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente integra uma associação criminosa, que atua de forma organizada e com habitualidade, para desempenhar o comércio ilícito de entorpecente na cidade de Abaetetuba/PA, tendo o paciente função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual, manteve a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Quanto ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, é pedido que não deve ser atendido, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria, justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Maurício Pires Rodrigues
,
Luciana Dolores Miranda Guimarães
e
Vanessa Neves Costa
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
A
gnaldo dos Santos Ferreira
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do
Processo nº
0005354-28.2020.8.14.0070
(
Pedido de Prisão Preventiva –
Sistema LIBRA
do TJE/PA
)
.

Consta da
impetração
(ID 3780314) que o paciente foi
preso
no dia
19/08/2020
, em razão da
decretação de sua custódia preventiva
,
após representação da autoridade policial
, por ter, supostamente, praticado os crimes do
art. 33,
caput
e §1º e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06
.

Alegam os impetrantes o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante
a ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que,
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, pois o fato de o paciente ter mantido conversa com um dos investigados da operação, não o torna parte da facção criminosa. Além disso, não existe nenhum outro elemento que leve à conclusão de que ele possui envolvimento com este tipo de crime ou com o grupo criminoso investigado (
negativa de autoria
).

Afirmam que
o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, havendo
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pugnam, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o
alvará de soltura
em favor do paciente. Subsidiariamente, requerem a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Em
08/10/2020
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 3787718) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº
99/2020-GAB
, datado de
13
/10
/2020
(ID 3807321).

A autoridade coatora informa que se trata de
representação pela prisão preventiva
em que figura como representado
Agnaldo dos Santos Ferreira
, como incurso nas penas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Relata que a presente medida originou-se da investigação da lavra da Polícia Civil, a qual recebeu o nome de
“Operação Lua Nova”
, cujo objetivo consistia em apurar a existência de uma associação de pessoas voltadas para a prática do
crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crimes de roubo
no município de Abaetetuba/PA, além de
atentados contra agentes da segurança pública
. Foi instaurado o
Inquérito Policial nº 00564/2020.100011-0
, a partir do qual, para melhor processamento, houve o desmembramento em 14 (quatorze) núcleos diversos, sendo que o ora paciente integra o denominado “núcleo 11”.

Conforme apurado nas investigações, por meio de
interceptação telefônica
, foi possível verificar que o paciente surge como
interlocutor do alvo Dayron, um dos líderes da criminalidade abaetetubense
. Em conversa,
o representado e Dayron discutem acerca da comercialização de entorpecentes
, havendo indícios, também, de que
o representado, ora paciente, faz do tráfico de drogas seu meio de vida
, já que é acionado por telefone por usuários que procuram a droga para consumir. Após ser acionado por telefone,
a tarefa do paciente na organização criminosa seria levar a substância entorpecente até o comprador, bem como combinar o valor a ser pago pela droga
.

Comunica que, em
10/08/2020
, em razão destes fatos, bem como
ante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, foi
decretada a medida cautelar em desfavor de Agnaldo dos Santos Ferreira
, destacando que
o paciente não registra antecedentes criminais, nem responde a outros inquéritos ou ações penais
.

Na data de
24/08/2020
, a defesa do paciente requereu a
revogação da prisão preventiva
, o que foi
indeferido
.
Recebido o inquérito policial
da autoridade policial em
21/09/2020
, os autos se encontram atualmente com
vistas ao Ministério Público para oferecimento de denúncia
.

Por fim, a autoridade coatora assevera que
a prisão preventiva do paciente é medida cautelar necessária que se impõe, pois ainda subsistem todos os requisitos legais para a manutenção de sua prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, por não vislumbrar, na espécie, nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do mesmo (parecer ID 3826103).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões dos impetrantes estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da pris
ão
preventiva,
motivação idônea para o encarceramento do paciente
, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
. Os impetrantes requerem também a
aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

Quanto à alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema
e
ausência de justa causa à prisão do paciente por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do mesmo no dia
13/08/2020
, por ter cometido supostamente os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico e associação para o tráfico
), nos seguintes termos:

“(...). Presentes,
in casu
, o
fumus comissi delicti
consubstanciado nos
indícios suficientes de autoria ou participação e materialidade do delito que é imputado aos representados
, e o
periculum libertatis

decorrente do perigo ou risco de que, em liberdade, os indiciados reiterem a prática delitiva
, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do CPP. As prisões preventivas dos acusados se mostra a única medida cautelar possível neste momento, diante da
gravidade do delito praticado e o
modus operandi
da conduta delituosa dos agentes, havendo real risco a sociedade a permanência dos representados, caso permaneçam em liberdade
. (...). A prisão preventiva mostra-se ainda necessária para
resguardar a futura aplicação da lei penal
,
pois, em liberdade, os acusados poderão empreender fuga do distrito da culpa
. (...). Portanto, a prisão preventiva e a busca e apreensão em face dos representados são medidas necessárias que se impõe a fim de
evitar a
obstrução da Justiça com suas fugas do distrito da culpa, bem como com a finalidade principal de coibir a reiteração da conduta delituosa pelos réus e para localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas
. ISTO POSTO, ACOLHO A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE: 1) RAFAEL DE JESUS DOS REIS MENDES
(...);
2) AGNALDO DOS SANTOS FERREIRA
(...)”.

Verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
(interceptação telefônica), pela
gravidade concreta dos fatos narrados
, pelo
modus operandi

e pela
periculosidade do acusado
,

principalmente em se considerando que, de acordo com o juízo coator, através de diálogos interceptados, foi possível verificar que
o paciente era interlocutor de um dos líderes da criminalidade abaetetubense
(Dayron)
, sendo que, em uma conversa, discutiam acerca da comercialização de entorpecentes, havendo indícios, também, de que
o coacto faz do tráfico de drogas seu meio de vida
, já que é acionado por telefone por usuários que procuram a droga para consumir,
sendo a sua tarefa levar a substância entorpecente até o comprador, bem como combinar o valor a ser pago pela droga
.

Segundo o juízo, em suas informações (ID 3807321), a
“Operação Lua Nova”
consistia em
apurar a existência de uma associação de pessoas voltada para a prática do crime de tráfico de drogas
, associados para o
tráfico
e crimes de
roubo
no município de Abaetetuba/PA, além de
atentados contra agentes da segurança pública
.

Assim, a prisão preventiva está justificada na
garantia da ordem pública
, por
conveniência da instrução criminal
e para
aplicação da lei penal
, no sentido de coibir o
risco concreto
e real
de rei
teração delitiva
, já que
os pacientes
poderão empreender fuga do distrito da culpa
, bem como para
localização e obtenção de mais provas das práticas criminosas
, mencionando, mais uma vez, a
gravidade concreta da conduta praticada
.

Em decisão, datada de
18/09/2020
, a juíza de primeiro grau
manteve a medida extrema
,
indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente
, justificando devidamente a segregação nos seguintes termos:

“(...). Compulsando os autos, verifico que foi decretada a prisão preventiva do representado, conforme decisão de fls. 54/55 do Auto de representação pela prisão preventiva. Os indícios de autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restam comprovados por meio das conversas telefônicas interceptadas pela autoridade policial com autorização judicial. A prisão cautelar é medida que faz parte do sistema, não contrariando os princípios e regras inseridas na Constituição Federal. Ao contrário, pois favorece a regularidade da instrução criminal, assegura a aplicação da Lei Penal e garante a ordem pública, portanto, a prisão preventiva mostra-se necessária à atuação estatal.
No caso, entendo presentes os requisitos da prisão, diante da gravidade em concreto do delito para a garantia da ordem pública, vez que através de diálogos interceptados foi possível verificar que o requerente surge como interlocutor do alvo Dayron, um dos líderes da criminalidade abaetetubense. Em conversa o acusado e Dayron discutem acerca da comercialização de entorpecentes. Há indícios também de que o acusado faz do tráfico de drogas seu meio de vida já que é acionado por telefone por usuários que procuram a droga para consumir. Após ser acionado por telefone, a tarefa do acusado na organização criminosa seria levar a substância entorpecente até o comprador, bem como combinar o valor a ser pago pela droga, o que demonstra a periculosidade do requerente e o justo receio de que, em liberdade, continuará a praticar delitos da mesma natureza dos ora imputados. Além disso, necessário se faz acautelar-se o meio social do representado, uma vez que se trata de crime extremamente grave, com consequências nefastas ao meio social, sendo, portanto, incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar, conforme disposto no art. 282, §6º, do CPP
. O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face da gravidade do crime.
Não está em análise a gravidade abstrata do delito, que é insuficiente para justificar a prisão, mas há fatos concretos que denotam a ousadia d
o
custodiado, haja vista que estaria traficando entorpecentes com unidade de desígnios e comunhão de esforços com outras pessoas em âmbito de organização criminosa
. Ao contrário do que alega a defesa, a primariedade e os bons antecedentes não são obstáculos à manutenção da prisão, pois as causas enumeradas no artigo 312 do Código de Processo Penal são suficientes para viabilizar a custódia cautelar. (...). Isto posto, e mais o que constam dos autos, nos termos do art. 311 e 312, do CPP,
INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA postulado em favor do custodiado AGNALDO DOS SANTOS FERREIRA, já devidamente qualificada, por entender que a prisão preventiva, ainda é necessária para garantia da ordem pública
”.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do acusado pode
ria
acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da futura lei penal
, ressalvando, mais uma vez, o
risco concreto de reiteração delitiva
, já que
o
paciente
integra
uma associação criminosa
, que atua de forma organizada e com habitualidade, para desempenhar o com
é
rcio ilícito de entorpecente n
a
cidade de
Abaetetuba
/PA, tendo
o paciente
função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa
, razão pela qual, manteve a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

Portanto,
a necessidade da
medida
extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar, a fim de
garantir, principalmente, a ordem pública
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser primário, ter bons antecedentes e residir no distrito da culpa, com ocupação lícita, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao
pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP,
é pedido que não deve ser atendido
, já tendo o juízo
a quo
se manifestado acerca da matéria,
justificado de forma satisfatória a impossibilidade de sua aplicação
.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
A imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na
necessidade de se resguardar a ordem pública
, tendo em vista as circunstâncias fáticas delineadas na hipótese, pois
a paciente foi presa em flagrante, quando mantinha em depósito na casa onde reside 53 (cinquenta e três) petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “óxi”, tendo sido presa durante cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado pelo juízo, em virtude de investigação decorrente do intenso movimento de pessoas na residência da paciente, indicando a ocorrência do tráfico de entorpecentes,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da mesma, conforme evidenciou o magistrado
a quo
em seu
decisum
.
2.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS
.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR, SOB ALEGAÇÃO DA PACIENTE FAZER PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19, ALÉM DE SER IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DO NETO – IMPROCEDÊNCIA. Não tendo a impetrante trazido aos autos dados concretos que justifiquem a substituição almejada, a simples menção à pandemia de COVID-19 não evidenciam risco concreto à saúde da coacta em decorrência de doença grave, conforme previsão do art. 318, inc. II, do CPP, de acordo com a fundamentação do juiz
a quo
, estando a paciente em bom estado geral de saúde, o que inclusive consta no relatório de saúde expedido pela Casa Penal onde ela está custodiada. Ademais, inexistindo prova inequívoca de que a paciente é imprescindível aos cuidados de seu neto, requisito essencial ao benefício da prisão domiciliar prevista no art. 318, inc. III, do CPP, inviável é a sua concessão, ressaltando-se, ademais, não haver nenhuma evidência de que tal pleito tenha sido formulado perante o juízo
a quo.

4.
EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA DA PACIENTE – NÃO CONFIGURADO. Extrai-se que a ação penal originária intentada contra a paciente vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso,
já tendo sido designada audiência instrutória para o dia 02 de dezembro de 2020, ocasião em que, ao final, não havendo pedido de diligências, serão oferecidas alegações finais, proferindo o juiz, em seguida,

sentença
, não havendo que se falar em desídia da sua parte, capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido, mormente diante da determinação anterior de suspensão de audiências pela Portaria Conjunta n.º 4/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19/03/2020, que tratou de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito deste E. TJE/PA, em consonância com a Recomendação n.º 62, do CNJ, ressaltando-se que segundo a Portaria Conjunta nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, tais atos processuais foram restabelecidos.
5.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM

DENEGADA.
(3850480, 3850480, Relª. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-10-20).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2020